Tribunal: STF
Processo: HC 272382
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000191-47.2024.7.08.0008/PA (Rel. Min. LEONARDO PUNTEL).   
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar). Foi-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 anos.
O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, em acórdão assim ementado: 

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO STATUS DE MILITAR. CRIME DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
[...]

Nesta ação, alega-se, em suma: “para que a Ação Penal Militar tenha condição de procedibilidade e prosseguibilidade no crime de deserção, é necessário que a manutenção da condição de militar seja ativa”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para cassar o acórdão do STM”.
É o relatório. Decido.

A respeito da alegada ausência de “prosseguibilidade/procedibilidade”, decidiu a Corte Castrense:

[...]
3. O ordenamento jurídico castrense não prevê a perda superveniente da condição de militar como causa de extinção da punibilidade ou do processo, inexistindo fundamento legal para reconhecer condição de prosseguibilidade não prevista em lei. 
4. O status de militar da ativa constitui apenas condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia, sendo irrelevante sua manutenção durante o trâmite processual. 
5. A adoção da Teoria da Atividade no Direito Penal Militar impõe a verificação das condições do agente no momento da conduta, tornando irrelevantes alterações posteriores de status. 
6. A exigência de manutenção do vínculo militar como condição de prosseguimento comprometeria a disciplina e a hierarquia, além de gerar efeitos indesejados, como estímulo à reiteração delitiva. 
7. A jurisprudência do STM e do STF consolidou entendimento de que a condição de militar é exigida apenas para a instauração da ação penal por deserção, não para seu prosseguimento.
[...]

Conforme dispõe o Código de Processo Penal Militar, consumado o crime de deserção, o militar sem estabilidade será excluído do serviço ativo e o militar estável será agregado. O militar sem estabilidade, quando capturado ou apresentando-se espontaneamente, será submetido à inspeção de saúde e, se reconhecida a sua incapacidade definitiva para o serviço militar, ficará isento do processo penal (art. 456, § 4º, e art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM). 
Para o início da ação penal, além das condições genéricas, a legislação processual castrense exige a reinclusão do militar que foi excluído ou a reversão do militar agregado. É o que dispõe o § 3º do artigo 457 do CPPM: reincluída a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor, por sua vez, determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. 
Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para a deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes: HC 146.355 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 148.992 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 1º/8/2018; e HC 227093 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; HC 247976, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/10/2024. 
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor. 
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela significativa, é temporário. 
Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar  não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo executório.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.  
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente